Tribunal: TCU
Processo: 012.073/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará (Funasa/CE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria da Sra. Maria Iva Lima de Almeida (10580352-04-2011-000148-9, peça 5) e determinar o seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Paulo Henrique Braga (10580352-04-2007-000034-7, peça 6), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo Sr. Paulo Henrique Braga, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos ao Sr. Paulo Henrique Braga decorrentes do ato considerado ilegal, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.4.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.3. exclua as rubricas judiciais alusivas ao percentual de 26,05% (URP) dos atuais proventos dos interessados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.